Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. INSTRUMENTO DE CRÉDITO COM FORÇA EXECUTIVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que constituiu o crédito no valor de R$ 246.591,01 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e um centavo) relativo à dívida decorrente da ausência de pagamento pelos serviços educacionais prestados pela instituição de ensino recorrida.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e com a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. No caso em deslinde verifica-se que ocorreu preclusão lógica em relação ao aludido requerimento, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que a recorrente espontaneamente recolheu o valor alusivo ao preparo recursal. 2.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, o presente recurso, nesse ponto, não pode superar a barreira do conhecimento.
3. De acordo com a regra prevista no art. 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados pela parte adversa, com o intuito de contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 3.1. A juntada posterior do contrato celebrado entre as partes referente ao incapaz A.R.P.M.F. teve como objetivo fazer prova a respeito de fato exposto pela ré nos embargos à execução. 3.2. Assim, a juntada aos autos do aludido documento está de acordo com a regra prevista no art. 435 do Código de Processo Civil.
4. Não há nos presentes autos nenhuma prova que possa afastar as alegações articuladas pela credora, o que indica ter havido efetivamente a prestação dos serviços pela instituição de ensino. 4.1. Verifica-se que foram juntados aos autos os contratos regularmente celebrados pelas partes, além das fichas de alimentação, também devidamente assinadas pela recorrente e pela recorrida.
5. Ocorrida a prestação de serviço educacional e prestados os serviços educacionais pela instituição de ensino, que consubstanciam o próprio objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser efetuado o pagamento do valor da respectiva contraprestação.
6. O art. 784, inc. III, do CPC conferiu caráter de instrumento de crédito, com força executiva, ao “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
7. Nos termos do art. 397 do Código Civil, diante do inadimplemento de obrigação líquida, a mora é determinada a partir da data do descumprimento da obrigação, razão pela qual, em regra, os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento de cada parcela.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.